Tribunal: TJSP
Processo: 2187749-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade, contradição e omissão não reconhecidas. Conforme consignado no V. Acórdão, nas razões do agravo – repetidas nos embargos de declaração - a recorrente reiterou alegações de nulidades no processamento do inventário, pretendendo rediscutir questões já decididas nos 20 anos de processamento do Inventário, o que não poderia ser admitido. EMBARGOS

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade, contradição e omissão não reconhecidas. Conforme consignado no V. Acórdão, nas razões do agravo – repetidas nos embargos de declaração - a recorrente reiterou alegações de nulidades no processamento do inventário, pretendendo rediscutir questões já decididas nos 20 anos de processamento do Inventário, o que não poderia ser admitido. EMBARGOS REJEITADOS.